Tribunal: STJ
Processo: 5011428-10.2021.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765643 - SP (2024/0380548-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTENRO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS
/COFINS.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA
DE AFETAÇÃO. TEMAS REPETITIVOS N. 779 E 780 DO STJ.
CREDITAMENTO
DE
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA MÉDICA. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A matéria debatida no caso já foi definida pelo Superior Tribunal
de Justiça nos Temas n. 779 e 780. Ademais, não há qualquer afetação de
Tema que abranja o presente feito, inexistindo a obrigação de sobrestamento,
o que afasta qualquer ofensa aos arts. 1.030, inciso III, e 1.037, inciso II, do
CPC.
3. O Tribunal de origem definiu o enquadramento das despesas com
alimentação e assistência médica dos funcionários no conceito de insumo
para fins de creditamento do PIS e COFINS com base no acervo fático-
probatório dos autos, sendo inviável sua revisão pelo óbice da Súmula n. 7
/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47489152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 89d6c1ca-fb29-4b25-805c-aab5134a879a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 89d6c1ca-fb29-4b25-805c-aab5134a879a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765643 - SP (2024/0380548-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTENRO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS
/COFINS.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA
DE AFETAÇÃO. TEMAS REPETITIVOS N. 779 E 780 DO STJ.
CREDITAMENTO
DE
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA MÉDICA. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A matéria debatida no caso já foi definida pelo Superior Tribunal
de Justiça nos Temas n. 779 e 780. Ademais, não há qualquer afetação de
Tema que abranja o presente feito, inexistindo a obrigação de sobrestamento,
o que afasta qualquer ofensa aos arts. 1.030, inciso III, e 1.037, inciso II, do
CPC.
3. O Tribunal de origem definiu o enquadramento das despesas com
alimentação e assistência médica dos funcionários no conceito de insumo
para fins de creditamento do PIS e COFINS com base no acervo fático-
probatório dos autos, sendo inviável sua revisão pelo óbice da Súmula n. 7
/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de minha relatoria, no Agravo em
Recurso Especial n. 2765643/SP.
A decisão negou provimento ao recurso especial, na parte em que conhecido,
interposto por SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA., com base na ausência de
negativa da prestação jurisdicional, desnecessidade de sobrestamento, e necessidade de
reexame fático-probatório, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 952-960).
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

Nas razões do presente recurso, Sun Chemical do Brasil Ltda., alega haver
necessidade de suspensão do feito ante o dever de coerência dos precedentes,
desnecessidade de reexame fático-probatório e de efetiva negativa da prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, reitera, conforme feito nas razões
do recurso especial, ter havido violação aos seguintes dispositivos legais:
a) Arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso
II, do CPC, por omissão na apreciação de argumentos essenciais, como a natureza de
insumos das despesas indicadas, e a necessidade de apreciação de dispositivos legais e
constitucionais invocados.
b) Arts. 1.030, inciso III, e 1.037, inciso II, do CPC, pela necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo de recursos especiais relacionados.
c) Arts. 3o, incisos II e X, das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, por entender que
deve ser viabilizado o creditamento de despesas com alimentação e assistência médica
dos funcionários, sob o fundamento de seu enquadramento no conceito de insumo.
d) Divergência jurisprudencial, alegando que o recurso especial foi conhecido,
o que justificaria a apreciação do dissídio.
Como pedido, requer a nulidade do acórdão recorrido e o retorno dos autos ao
TRF3 para nova apreciação dos embargos de declaração, ou, alternativamente, a reforma
da decisão agravada para dar provimento ao recurso especial (fls. 974).
A parte agravada não apresentou impugnação, conforme certidão de decurso
de prazo sem resposta (fl. 981).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
29/5/2023
1/6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Não merece acolhida a tese de violação dos arts. 1.030, inciso III, e 1.037,
inciso II, do CPC, pela necessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento
definitivo dos Recursos Especiais n. 2.122.208/RJ, 2.122.146/RJ, 2.122.155/ES,
2.121.123/ES, 2.120.721/RJ, 2.121.094/ES e 2.126.483/RJ.
A matéria debatida no caso já foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça
nos Temas n. 779 e 780,
:
in litteris

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Os recursos apontados pela parte recorrente, que estavam com proposta de
afetação, foram todos desafetados, por decisão do Exmo. Ministro Relator Marco Aurélio
Bellizze, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, não há qualquer afetação de Tema que abranja o presente feito,
inexistindo a obrigação de sobrestamento, o que afasta qualquer ofensa aos arts. 1.030,
inciso III, e 1.037, inciso II, do CPC.
No que se refere à tese de violação dos arts. 3o, incisos II e X, das Leis n.
10.637/02 e 10.833/03, por entender que deve ser viabilizado o creditamento, no âmbito
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

do PIS e da COFINS, de despesas com alimentação e assistência médica dos
funcionários, sob o fundamento de seu enquadramento no conceito de insumo, verifica-se
que o Tribunal de origem analisou a controvérsia levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria, como pode ser observado dos trechos abaixo transcritos
(fls. 599-603, confirmada pelas fls. 646-650):

A impetrante é empresa atuante no segmento de importação, exportação,
industrialização e comercialização de tintas para impressão, solventes, aditivos,
prestação de serviços, assistência técnica especializada e cessão de mão de obra
especializada, relacionada com a industrialização e a comercialização de tintas para
impressão, dentre outras.
A questão controversa refere-se ao reconhecimento do direito, ou não, ao
creditamento a título de PIS/COFINS de despesas realizadas com assistência médica
e alimentação de funcionários.
[...]
Assim, considerando-se o objeto social da empresa postulante e o
entendimento firmado pela jurisprudência, conclui-se que as despesas indicadas não
se qualificam como insumos.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha de entendimento (sem destaques nos originais):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. OFENSA
AO ART. 317 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INSUMOS PARA FINS DE
CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
/STJ.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

III - O órgão julgador é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar
livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo
pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento.
IV - Diante do julgamento dos Temas ns. 779 e 780, deste Superior
Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
V -
, rever o entendimento do tribunal de origem de que todos os
In casu
bens e serviços utilizados no processo produtivo são considerados insumos, bem
como reexaminar a sucumbência recíproca, demandariam necessário revolvimento
de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática
entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
VII - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.149.690
/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
.)
12/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
VIOLAÇÃO DO ART. 27, CAPUT, DA LEI N. 10.865/04. TEMA N. 939 DO STF.
SEGUIMENTO DO RECURSO NEGADO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO
STJ PARA ANÁLISE DA QUESTÃO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO.
DESPESAS FINANCEIRAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU PELA
AGRAVO
NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE INSUMO. SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Ausente violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido não possui as omissões suscitadas. No caso, existe mero inconformismo da
parte recorrente, ora agravante, com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável.
2. Quanto à alegação de que compete ao STJ a análise da violação do art.
27 da Lei n. 10.865/2004 e do art. 11 da LC n. 95/98, destaca-se que, no ponto, o
recurso especial tivera o seguimento negado nos termos da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem, motivo por que esta Corte não detém
competência para análise da questão, conforme previsão do art. 1.030, § 2o, do CPC.
3. Por fim, quanto ao enquadramento das despesas financeiras no conceito
de insumo, a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas,
incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.564.635/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
14/10/2024

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES. AGÊNCIAS DE FOMENTO. FATOS GERADORES
ANTERIORES À LEI N. 12.715/2012. TAXA TIVIDADE DO ROL DE
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NAS LEIS N. 8.212/1991 E 9.718
/1998.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
A
BANCOS
DE
DESENVOLVIMENTO SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REDUÇÃO A
ZERO DAS ALÍQUOTAS DO PIS E DA COFINS, NOS TERMOS DA LEI N.
10.865/2004, DOS DECRETOS N. 5.164/2004 E 5.442/2005. DELIMITAÇÃO ÀS
RECEITAS
FINANCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTESÃO
DO
BENEFÍCIO A OUTRAS RECEITAS. CUSTOS E DESPESAS COM
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7.
I - As agências de fomento são instituições financeiras não bancárias,
constituídas sob a forma de sociedades anônimas fechadas, destinadas,
preponderantemente, ao financiamento de capital fixo e de giro de empreendimentos
que visam à ampliação da capacidade produtiva de bens e serviços em programas de
desenvolvimento econômico e social no âmbito dos Estados ou do Distrito Federal
(art. 3o da Resolução CMN n. 2.828, de 2001).
II - Não obstante sejam consideradas instituições financeiras, as agências
de fomento possuem certas peculiaridades que as distinguem das demais, não sendo
possível estender o regime jurídico tributário sem previsão legal específica.
III - O art. 70, § 2o, da Lei n. 12.715/2012 facultou às agências de fomento,
a partir de 1o de janeiro de 2012, a opção pelas regras de tributação dos bancos de
desenvolvimento, não podendo ser considerada como norma interpretativa, na forma
do inciso I do art. 106 do CTN, nem retroagir para abarcar as receitas auferidas no
período de 2009 a 2011.
IV - As agências de fomento estão fora do rol taxativo de instituições
previsto no art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991 e no art. 3o, § 6o, I, da Lei n. 9.718
/1998. Portanto, elas não se submetem ao regime cumulativo da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS em momento anterior à vigência da Lei n. 12.715/20212.
V - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas submetidas ao
regime não cumulativo não se referem a qualquer receita, mas às receitas
decorrentes de juros, correção monetária, entre outros valores obtidos a partir de
aplicações em ativos financeiros, nos termos do art. 17 do Decreto-L ei n. 1.598
/1977.
VI - As receitas advindas das atividades de intermediação financeira
constituem a receita bruta das agências de fomento, nos termos do inciso IV do art.
12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 e, por conseguinte, não deve ser aplicada a alíquota
zero prevista no Decreto n. 5.164/2004 e no Decreto n. 5.442/2005, os quais
abarcam a receita financeira estranha à atividade empresarial principal, nos termos
do art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/1977.
VII - Em recurso repetitivo (Temas n. 779 e 780), foi definido que "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte". (REsp n. 1.221.170/PR, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe
22/2/2018
de
.)
24/4/2018
VIII - O Tribunal
, ao examinar o conjunto probatório, entendeu que,
a quo
em se tratando de instituição financeira, os custos de captação devem ser
juridicamente classificados como despesas operacionais e, como despesas
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

operacionais, constituem elemento estrutural e inseparável da execução dos serviços
oferecidos pelas agências de fomento, enquadrando-se no conceito de insumo.
IX - Não obstante a possibilidade de o órgão de representação judicial da
União reconhecer o pedido, em se tratando de direitos indisponíveis, a exemplo do
crédito tributário, o Poder Judiciário não se encontra obrigado a homologar o
reconhecimento, especialmente quando sua decisão estiver fundamentada em
elementos de fato e de direito que se sobrepõem à manifestação nos autos. A
homologação pressupõe, por óbvio, a análise e a concordância do juízo competente,
não tendo efeito imediato, tal como ocorre nos casos de desistência de recurso, nos
termos do art. 998 do CPC/2015 que, em regra, independe da anuência da parte
contrária ou da concordância do Poder Judiciário, salvo quando a desistência for
usada como manobra processual e represente abuso da parte desistente.
X - É inviável, na via estreita do recurso especial, a verificação da
essencialidade e da relevância das "Despesas de Obrigações por Empréstimos e
Repasses" para fins de enquadramento como insumos passíveis de creditamento no
PIS e na COFINS, sob pena de violação do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
XI - Agravo da Fazenda Nacional conhecido para não conhecer de seu
recurso especial. Recurso especial do contribuinte improvido. (REsp n. 1.895.266
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
12/9/2023
de
.)
26/2/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
PARA FINS DE INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. .
2. Impossibilidade de conhecimento do recurso em relação à ofensa a
dispositivos constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF no
âmbito do recurso extraordinário, bem como a impossibilidade de conhecimento do
recurso especial em relação ao art. 111 do CTN, haja vista a ausência de
prequestionamento a atrair o óbice da Súmula no 211 desta Corte.
3. O acórdão recorrido se manifestou no sentido de que as atividades
relativas à prestação de serviços postais, de promoção de vendas, créditos, cobrança
/gestão de negócios, operações industriais e outras são atividades secundárias da
empresa, visto que sua atividade principal é a de comercialização e distribuição de
produtos industrializados. Portanto, não é possível a esta Corte infirmar tais
premissas para fins de aferição da essencialidade de tais atividades no processo
produtivo para fins de creditamento de PIS e COFINS pelo conceito de insumos na
forma do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, eis que para
providência demandaria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
; AgRg no REsp 1.515.478/RS,
14/12/2015
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
30/06/2015
5. Quanto às despesas com taxa de administração de cartões de crédito, esta
Corte já se manifestou no sentido de que verificar se a referida taxa integrar a base
de cálculo do PIS e da COFINS incorre, necessariamente, na definição de
faturamento. A análise esta vedada ao STJ por se tratar de matéria eminentemente
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF (AgRg no REsp
1.518.752/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
).
05/02/2016
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2020
.)
27/4/2020
Por fim, acerca da divergência jurisprudencial, destaque-se que a existência de
óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca
do mesmo tema.
Nesse norte: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
11/12/2023
19/12/2023
n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:57
Código de Controle do Documento: 77e5ef74-9572-47f5-a29b-21898f4ff340

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.643 / SP
Número Registro: 2024/0380548-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50114281020214036119
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47458737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: 60e0b164-e974-4452-b865-f888e4ffd85e

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: 60e0b164-e974-4452-b865-f888e4ffd85e